Tribunal: TJMT
Processo: 1029807-73.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029807-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Direito Autoral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE CUIABA - CNPJ: 03.488.343/0001-35 (APELANTE), HEBE VIVIANE MACHRY - CPF: 908.698.691-91 (ADVOGADO), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), LUCILENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 121.853.546-63 (ADVOGADO), GUILHERME FIDELES RIBAS - CPF: 121.845.166-19 (ADVOGADO), MILTON DA CUNHA GOMES FILHO - CPF: 458.588.668-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRELIMINARES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO LOCAL DO EVENTO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – DESNECESSIDADE – MÉRITO – EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO – ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O proprietário do espaço onde ocorrem eventos com execução pública de obras musicais responde solidariamente pelo pagamento dos direitos autorais, nos termos do artigo 110 da Lei no. 9.610/98, ainda que tenha cedido o local a terceiros mediante contrato de locação.

Não há cerceamento de defesa quando há provas documentais suficientes nos autos para o convencimento do juízo, sendo desnecessária a produção de novas provas.

A denunciação da lide não é obrigatória e o apelante poderá exercer eventual direito de regresso contra os locatários por meio de ação autônoma, conforme previsto no artigo 125, §1o, do CPC.

A ausência de apresentação de documentos que comprovem a receita bruta obtida pelo evento autoriza a aplicação dos valores estimados pelo ECAD, sendo ônus do devedor demonstrar eventual abusividade na cobrança.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1029807-73.2022.8.11.0041

APELANTE:

SINDICATO RURAL DE CUIABÁ

APELADO:

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SINDICATO RURAL DE CUIABÁ
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, da 10a Vara Cível de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos no. 1029807-73.2022.8.11.0041
,
ajuizada por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte ré apelante ao pagamento dos direitos autorais, no valor original de R$52.793,50 (cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), correspondente à retribuição autoral devida pela execução pública de obras musicais sem autorização nos eventos realizados, com juros de mora pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC/02), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), ambos a partir do vencimento, assim como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Opostos embargos de declaração pela parte requerida, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa de Id. 259394662.

O sindicato apelante, em suas razões recursais, alega que não é responsável pelo pagamento dos direitos autorais, pois apenas alugou o espaço onde os eventos ocorreram.

Argumenta que a responsabilidade foi transferida contratualmente aos locatários, conforme cláusulas específicas dos contratos de locação.

Defende que o art. 110 da Lei no. 9.610/98 não deve ser aplicado de forma a prejudicar proprietários de espaços que celebram contratos de cessão com cláusulas claras de transferência de responsabilidades.

Sustenta que a sentença indevidamente suprimiu seu direito de denunciação à lide, garantido pelo art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que os organizadores dos eventos assumiram contratualmente a responsabilidade pelo pagamento dos direitos autorais.

Salienta acerca da ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que não houve intimação adequada para a regularização de sua representação processual e porque não foi oportunizada a produção de provas adicionais.

Aduz que não foi oportunizada a produção de provas testemunhais para demonstrar a quantidade de pessoas nos eventos, impactando na precisão dos valores cobrados.

Quanto ao mérito propriamente dito, contesta a validade dos documentos de verificação apresentados pelo ECAD, argumentando que foram emitidos de forma unilateral e sem fé pública, o que comprometeria a precisão e a legalidade dos valores cobrados.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 259394663).

Contrarrazões ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o julgamento antecipado da lide foi correto, pois havia provas documentais suficientes nos autos para o convencimento do juízo, na medida em que o Sindicato Rural de Cuiabá não apresentou provas que pudessem infirmar os valores cobrados ou que demonstrassem a obtenção de autorização prévia para a execução pública das obras musicais.

Defende a legitimidade passiva do Sindicato Rural de Cuiabá, argumentando que a responsabilidade é solidária, nos termos do art. 110 da Lei no. 9.610/98, que impõe a obrigação de pagamento de direitos autorais aos proprietários dos locais onde ocorrem execuções públicas de obras musicais, independentemente de quem organize o evento.

Explica que a cláusula contratual que transferiu a responsabilidade aos locatários não é oponível ao ECAD, uma vez que os contratos têm efeito apenas entre as partes contratantes e não podem contrariar disposições expressas em lei.

Assegura acerca da sua legitimidade para a fixação de preços dos direitos autorais com base em previsão na Lei no. 9.610/98, que confere ao ECAD a exclusividade na arrecadação e distribuição de direitos autorais. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a legalidade da tabela de preços instituída pelo ECAD e seus critérios de arrecadação.

Justifica a validade do critério de estimativa de receita bruta utilizado para o cálculo dos valores devidos, sustentando que a estimativa é autorizada pelo Regulamento de Arrecadação, aprovado em assembleia pelas associações integrantes do ECAD, o que confere legalidade e validade aos critérios utilizados. Pede, assim, pela manutenção da sentença (Id. 259394668).

O preparo foi recolhido (Id. 260348658).

Pedido de sustentação oral realizado pela parte recorrida no Id.
267504251
, com oposição do julgamento virtual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Cinge-se dos autos que
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD
ajuizou a
ação de indenização por perdas e danos em face de
SINDICATO RURAL DE CUIABÁ
, alegando violação de direitos autorais.

Consta da narrativa fática que é a entidade responsável pela arrecadação e distribuição de direitos autorais sobre a execução pública de obras musicais no Brasil.

Discorre que três eventos musicais ocorreram nas dependências do Sindicato Rural de Cuiabá sem o devido pagamento dos direitos autorais, sendo eles: “É O TRAP É O FUNK COM FILIPE RET”, ocorrido em 19/12/2021; “DETONA FEST COM MATUÊ E DON JUAN”, realizado em 18/02/2022”; e “ONE MUSIC FESTIVAL” em 04/03/2022, utilizando músicas protegidas sem autorização prévia, infringindo a Lei de Direitos Autorais (Lei no. 9.610/98).

Diante disso, postulou o pagamento da quantia de R$56.288,73 (cinquenta e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e setenta e três centavos), atualizada ao tempo do ajuizamento da demanda (05/08/2022), referente aos direitos autorais sonegados nos três eventos, com juros e correção monetária, além das custas e honorários advocatícios.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada singular julgou
procedentes
os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento dos direitos autorais, no valor original de R$52.793,50 (cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), correspondente à retribuição autoral devida pela execução pública de obras musicais sem autorização nos eventos realizados, com os acréscimos legais, além do ônus sucumbencial, cujos efeitos foram mantidos quando da prolação da decisão integrativa que rejeitou os aclaratórios opostos.

Não se conformando com o teor do édito sentencial, recorre a parte requerida, em que inicialmente suscita a
preliminar de ilegitimidade passiva
, sob o argumento de que apenas alugou o espaço onde os eventos ocorreram.

Ocorre que o artigo 110 da Lei no. 9.610/98 dispõe expressamente sobre a
responsabilidade solidária dos organizadores de espetáculos
, bem como dos
proprietários
, gerentes, empresários e
arrendatários dos estabelecimentos onde ocorrem execuções públicas de obras musicais protegidas
.

Sendo incontroverso que o Sindicato Rural de Cuiabá figurou como organizador dos eventos e que, nestes, houve execução de obras musicais sem a devida autorização e sem o pagamento da retribuição autoral, tem-se configurada sua responsabilidade solidária.

A jurisprudência encampa esta conclusão:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – DIREITOS AUTORAIS
- SHOWS MUSICAIS – LEGITIMAÇÃO DO ECAD –
SOLIDARIEDADE PASSIVA DO ORGANIZADOR DO ESPETÁCULO COM O PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO
– COBRANÇA DE DÉBITOS ESTRANHOS A LIDE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
. A Lei 9.610/98 confere ao ECAD status de mandatário de seus associados para a prática de todos os atos necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem como para a respectiva cobrança
. Prova testemunhal prima facie inverossímil não desmerece o valor probatório do “Termo de Verificação de Utilização de Obras Musicais” elaborado por fiscal do ECAD, dentro das atribuições outorgadas pelo art . 99, § 4o, da Lei 9.610/98. Pela violação de direitos autorais nos eventos e audições públicas, respondem solidariamente o organizador do espetáculo e o proprietário do estabelecimento.”
(TJ-MT - APL: 00108899720068110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/01/2013, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/01/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS –
DIREITOS AUTORAIS
– RETRIBUIÇÃO AUTORAL – DIREITO PATRIMONIAL – TABELA DO ECAD – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR COBRADO PELO INGRESSO E DA ARRECADAÇÃO DA BILHETERIA – CÁLCULO POR ESTIMATIVA – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL A SER APLICADO – REGULAMENTO DE ARRECADAÇÃO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO LOCADOR COM O PRODUTOR DO EVENTO (ART. 110 DA LEI 9.610/98)
– TUTELA ESPECÍFICA DO ART. 105 DA LEI 9 .610/98 – NÃO APLICÁVEL AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Violado o direito autoral, é legal a cobrança, pelo ECAD, com base na Tabela de Preços integrante do Regulamento de Arrecadação aprovado pela Assembleia Geral. Inteligência do art . 5o, XXVII e XXVIII, a e b, da Constituição Federal, e dos arts. 29, 30, 68, “caput” e § 4o, 99, “caput” e § 2o, da Lei n. 9.610/1998 . 2. Ausente prova mínima do valor obtido com a receita do evento artístico-musical, admite-se que o valor a ser pago seja aquele apresentado, através de cálculo por estimativa, pelo ECAD, pois, embora não goze de presunção de veracidade, é prova suficiente para se inverter o ônus probatório em desfavor do devedor. 3.“válida a tabela de preços instituída pelo próprio ECAD, não podendo o Poder Público, seja por lei seja por regulamento administrativo, ou o Judiciário modificar tais valores em face da natureza privada dos direitos postulados” (STJ – 3a Turma - AgRg no REsp 998 .928/RN - Rel. Min. Vasco Della Giustina (Des. Convocado do TJ/RS) - Julgado em 17/03/2011) .
4. O art. 110 da Lei Federal no 9.610/1998 fixa a responsabilidade solidária pelo pagamento dos direitos autorais dos organizadores dos eventos, proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários dos locais previstos no art . 68 (TJMG – 9a Câmara Cível - Apelação 1.0024.13.172606-9/003 – Rel Des . José Arthur Filho – Julg. 01.03.2016).
5. “Não estando pendente uma autorização de exibição, mas tão-somente o pagamento de taxa que pode ser (...) cobrada por outras vias, não há de ser aplicada a séria sanção pretendia” (REsp. 467.874/RJ, Rel. Min . Castro Filho, Terceira Turma, Julg. Em 14.06.2005, DJ 03 .10.2005).”
(TJ-MT - APL: 00353096420098110041 MT, Relator.: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/09/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/ PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO C.C. PERDAS E DANOS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA - ALEGAÇÃO DE SER MERO PROPRIETÁRIO DO ESPAÇO – RESPONSABILIDADE VERIFICADA
- SENTENÇA NULA – RECURSO DA ECAD PARCIALMENTE PROVIDO - RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM PARA ANÁLISE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – RECURSO DA HARMONIA EVENTOS PREJUDICADO. O
STJ “já se manifestou no sentido de que o proprietário de local destinado à produção de eventos, mesmo quando objeto de locação a terceiros, é responsável pelo recolhimento dos valores destinados ao ECAD
.” (Decisão Monocrática, no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2038734 - PR (2021/0404388-9), julgada aos 25 de fevereiro de 2.022)”
(TJ-MT - AC: 10024187520188110002, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Dessa forma,
rejeito
a preliminar em voga.

Por outro lado, o recurso é circunscrito a alegação de
cerceamento de defesa
, contudo, tal argumento também não prospera.

Conforme os autos demonstram, a parte requerida recorrente não apresentou provas aptas a infirmar os valores cobrados pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, tampouco comprovou a obtenção de autorização prévia para a execução pública das obras musicais.

O artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe à parte ré o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, o que não ocorreu.

Ademais, os documentos juntados aos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, tornando desnecessária a produção de outras provas.

A propósito, segue precedente no mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA E
CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
– EVENTO COM SHOW MUSICAL – DIREITOS AUTORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DA VENDA DE INGRESSOS – CÁLCULO POR ESTIMATIVA DO ECAD - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença a fim de que o dano moral fosse majorado. “A jurisprudência pacífica do STJ consignou que o ECAD tem legitimidade ativa do para propositura de ação de cobrança independe de prova de filiação ou autorização dos autores nacionais ou estrangeiros.” (AgRg no AgRg no Ag 709.873/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/9/2008, DJe 08/10/2008).
Constatado pelo magistrado haver provas suficientes para o seu livre convencimento, o julgamento antecipado da lide (art . 330, I, CPC/15), não implica cerceamento de defesa, sendo desnecessária a instrução probatória
. Se a parte requerida não comprovou os preços dos ingressos vendidos nos dias do evento, cabe ao ECAD, o qual detém a competência para fixar o preço da utilização das obras musicais, a partir de critérios próprios e de acordo com o Regulamento de Arrecadação, fixar os critérios de cálculo para apuração do montante a ser cobrado, através de cálculo por estimativa.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002965-28.2022.8.11.0018, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024)

Assim, não há que se falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto ao pleito de
denunciação da lide
, o artigo 125, §1o, do Código de Processo Civil estabelece que a denunciação da lide não é obrigatória, podendo o denunciado responder em ação autônoma de regresso.

No caso em apreço, sendo a parte requerida apelante responsável solidária pelo pagamento da retribuição autoral, não há necessidade de inclusão dos promotores dos eventos na presente demanda, visto que eventual direito de regresso poderá ser exercido posteriormente em ação própria.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESPACHO SANEADOR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DE UMA DAS EMPRESAS QUE FORMARAM O CONSÓRCIO PARA CONSTRUÇÃO DE UM CONJUNTO RESIDENCIAL – PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO –
DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Ainda que sem relação contratual direta com a autora, ora agravada, a agravante, de forma incontroversa, integrou o grupo de construtoras responsáveis pela empreitada do condomínio, o que basta para estabelecer o seu vínculo subjetivo com a demanda e, assim, rejeitar qualquer alegação de ilegitimidade. II -
Na forma prevista no § 1o do artigo 125 do Código de Processo Civil, a denunciação da lide não é obrigatória e, quando indeferida, remete a parte ao direito de regresso, em ação autônoma
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026792-88.2023.8.11.0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2024)

Dessa forma, a
rejeição
da
denunciação da lide
mostra-se acertada e em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual.

No que concerne à
imprecisão dos valores cobrados
, compete dizer que o ECAD possui legitimidade para a cobrança dos direitos autorais, ainda que não haja prova de filiação do titular da obra protegida.

A Lei no. 9.610/98 prevê expressamente que, na ausência de atuação direta do titular do direito autoral, o ECAD pode agir em seu nome e fixar os valores a serem cobrados mediante regulamento próprio.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a tabela de preços do ECAD é válida e que não cabe ao Poder Judiciário interferir na fixação desses valores, salvo comprovada abusividade, o que não restou demonstrado nos autos.

Ademais, se o responsável pela realização do evento musical não apresenta o efetivo valor da receita bruta obtida, cabe ao ECAD utilizar o
critério de estimativa
para a cobrança, conforme permitido pelo artigo 68 da Lei de Direitos Autorais, pois a ausência de prova concreta por parte do sindicato apelante quanto à sua receita reforça a validade da metodologia empregada pelo ECAD na aferição dos valores devidos.

No tocante à alegação de que os documentos utilizados pelo ECAD seriam unilaterais, tal argumento não se sustenta, uma vez que a jurisprudência deste Sodalício é pacífica no sentido de que os termos de verificação e demais documentos apresentados pelo ECAD possuem presunção de legitimidade, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar sua invalidade.

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITO AUTORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO LEGITIMIDADE DO ECAD PARA COBRANÇA DOS DIREITOS AUTORAIS – SHOW ARTÍSTICO – COMPOSITOR DA OBRA MUSICAL COMO INTÉRPRETE DA CANÇÃO -
LEGALIDADE DA COBRANÇA
- RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 2.
Por expressão da Lei no. 9.610/98, na ausência de atuação direta do titular do direito autoral, o ECAD pode agir em seu nome, fixando os valores para a cobrança da referida contribuição, por meio de regulamento próprio.
3.
Logo, se o responsável pela realização do evento musical, frente aos critérios referentes ao ônus da prova (art. 373, II, do CPC), deixa de apresentar o efetivo valor da receita bruta obtida com a realização do show, é possível ter-se por parâmetro aquele que apresentou o ECAD por estimativa
. 4. Tanto o ECAD, em regra, como o autor, em exceção, detém competência para negociar e cobrar pela utilização de direitos autorais, tendo o último, contudo, a condição de comunicar previamente à associação mandatária de sua decisão, sob pena de não impedir a atuação daquela entidade, a teor do que dispõe o art. 98, “caput” e § 15o, da Lei no. 9.610/1998. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível o pagamento de direitos autorais ainda que os executores sejam os próprios autores da obra, uma vez que o cachê recebido pelo artista intérprete e a retribuição pelo uso da obra são parcelas que não se confundem, advindas de situações jurídicas distintas, apesar de, eventualmente, poder existir confusão em relação aos sujeitos que as titulam.”
(N.U 1060507-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM TUTELA INIBITÓRIA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DIREITOS AUTORAIS – ECAD - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – LEGITIMIDADE DO ECAD PARA COBRANÇA DOS DIREITOS AUTORAIS – COEXISTÊNCIA ENTRE O ART. 5o, XXVIII, b e INCISOS XVII E XX, DA CF/88 - ARTS. 98, CAPUT E § 1o; E 99, CAPUT E § 2o, DA LEI No 9.610/1998 - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – PRELIMINAR ACOLHIDA – REGULAMENTO E TABELA DO ECAD QUE FIXAM OS PREÇOS DE RETRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS –
VALOR COBRADO POR ESTIMATIVA DE RECEITA BRUTA
– LEGALIDADE DA COBRANÇA – INÉRCIA DO APELANTE EM COMPROVAR A RECEITA DE CADA EVENTO (ART . 98, § 3o, DA LEI N.o 9.610/98 E ARTS. 10, I; 11 E 46 DO REGULAMENTO DE ARRECADAÇÃO DE 2015 DO ECAD) – RECURSO NÃO PROVIDO, Na ausência de atuação direta do titular do direito autoral, o ECAD pode agir em seu nome, fixando os valores para a cobrança da referida contribuição, por meio de regulamento próprio . Inteligência dos arts. 98, caput e § 1o, e 99, caput e § 2o, da Lei no 9.610/1998. Se os documentos juntados com a apelação se referem a fato ocorrido anteriormente à prolação da sentença e eram de conhecimento da parte, não constituem documentos novos a teor do art . 435 do CPC, ausente a demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, de modo que não devem ser conhecidos. Na ponderação entre o direito fundamental de associar-se ou permanecer associado e o direito fundamental de se obter retribuição por direitos autorais, possibilita-se o sistema de gestão coletiva de arrecadação e distribuição por meio do ECAD, previsto no art. 5o, XXVIII, b, da CF/88, sem ofensa ao art. 5o, XVII e XX, do Texto Maior . Precedente da ADI 2054 do STF.
É válido o critério de estimativa da receita bruta do evento realizado, previsto em regulamento de arrecadação do ECAD, para se cobrar os valores devidos pela execução de obras musicais, diante da inércia do devedor em comprovar o valor obtido com a receita do evento artístico-musical. Inteligência dos arts. 98, § 3o, da Lei no 9 .610/98 e 10, I; 11 e 46 do Regulamento de Arrecadação de 2015, do ECAD
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1056671-22.2020.8 .11.0041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024)

Por fim, convém dizer que o sindicato apelante não produziu qualquer prova que pudesse afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados pelo ECAD, o que reforça a higidez da cobrança.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025